Tribunal: CARF
Processo: 13502.720519/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720519/2011-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições sociais
correspondentes.
RECOLHIMENTOS
SIMPLES
NACIONAL.
APROVEITAMENTO.
SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir do
lançamento as competências anteriores a 01/2008; b) determinar o aproveitamento dos
recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada conforme disposto na
Súmula CARF no 76; e c) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada
pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720519/2011-60
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração lavrados em nome do sujeito
passivo acima identificado referentes a contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
Debcad no 37.353.713-1 (e-fls. 2/18), e destinadas a Outras Entidades, Debcad no 37.353.714-0
(e-fls. 19/32), apuradas em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme
detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 36/41).
De acordo com a autoridade lançadora, a Viação Cidade de Alagoinhas Ltda foi
excluída de oficio do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 por exercer atividade econômica
incompatível com a Lei Complementar no 123/06 e com a Resolução CGSN no 4/07.
O auditor expõe que, uma vez excluída do Simples, a empresa deveria recolher as
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Entretanto, ao invés de proceder desta maneira, continuou a apresentar GFIP, no período de
07/2007 a 08/2009, como optante pelo Simples, confessando apenas as contribuições
descontadas dos segurados.
Consta ainda do Relatório Fiscal que os fatos geradores apurados são tanto do
período anterior à Medida Provisória no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, como posterior,
aplicando-se tanto a antiga quanto a nova legislação. Assim, para aplicação da multa, os débitos
foram divididos em períodos distintos, guardando coerência entre as duas legislações.
O auditor indica, por fim, que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais
pela ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 302/316):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I, II e III, da Lei n.°
8.212, de 1991.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS.
Incidem acréscimos legais (multa de mora e juros), de caráter irrelevável, sobre
contribuições previdenciárias recolhidas em atraso.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Havendo exclusão do Simples Nacional, a empresa excluída sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS (PARTE PATRONAL).
Julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional, não há motivo para suspensão do processo de
lançamento das contribuições sociais lançadas, correspondentes à parte patronal
(empresa e contribuinte individual/administrador/autônomo), SAT/RAT e terceiros.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração sob análise contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 28/01/2013 (e-fls. 318), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 27/02/2013 (e-fls. 321/344) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por não ter a fiscalização
disponibilizado todos os levantamentos que deram suporte à constituição dos créditos tributários
ora questionados, o que impossibilitou o amplo exercício do seu direito de defesa.
- Afirma que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida e defende que, em
razão da carência de norma legal que lhe dê amparo, o Ato Declaratório Executivo no 19, de 27
de julho de 2011 deve ser anulado. Sustenta que o julgamento do PAF no 13502.720367/2011-
03 constitui questão prejudicial ao desenlace do objeto deste processo e requer o sobrestamento
do feito até que seja julgada em definitivo a exclusão do Simples.
- Contesta o não abatimento dos valores pagos no âmbito do Simples do montante
apurado pela fiscalização. Entende que a vedação contida no art. 44, §6o, da IN no 900/08 refere-
se à compensação pelo próprio sujeito passivo entre créditos do Simples Nacional e débitos de
natureza previdenciária, não abrangendo o seu abatimento quando da lavratura do Auto de
Infração.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

- Reitera os equívocos na aplicação da multa apontados na Impugnação. Requer o
cancelamento da multa de ofício de 75% lançada nas competências 07/2007 a 09/2007, 11/2007,
e 13/2007 a 06/2008 do AI no 37.353.713-1, tendo em vista que à época dos fatos geradores não
havia previsão legal para a sua aplicação. Aduz que a multa de mora aplicada nas demais
competências do AI no 37.353.713-1 e do Al no 37.353.714-0 deveria ter sido reduzida em 50%,
nos termos do art. 35, II, §4o, da Lei no 8.212/91, tendo em vista que a empresa estava
desobrigada a apresentar GFIP em relação às contribuições lançadas. Quanto às competências
sujeitas à multa de mora, em observância ao art. 106, II, do CTN, requer seja limitada a
penalidade em 20%, nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, c/c art. 61 da Lei no 9.430/96.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O
sujeito passivo, a matéria tributável, os elementos de prova examinados, os dispositivos legais
infringidos e as penalidades aplicadas foram devidamente identificados nos Autos de Infração e
nos relatórios que os integram, não havendo que se falar em nulidade.
Os elementos que deram origem às autuações foram claramente apontados pela
fiscalização e a interessada ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando ter
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
O assunto já havia sido devidamente enfrentado no julgamento de primeira
instância, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto (e-fls. 313):
Compulsando os autos, verifica-se que no presente lançamento, juntamente com seus
relatórios e anexos, constam discriminados todos os fatos geradores e os documentos
que lhes deram origem as contribuições sociais devidas, os períodos a que se referem e
todos os dispositivos legais que embasam o presente lançamento, por rubrica e por
período, de acordo com os atos normativos que disciplinam o assunto. O Relatório
Fiscal narra com precisão e clareza os fatos verificados na ação fiscal. Constam do
Relatório Fiscal os códigos de levantamento (papéis de trabalho), indicando como foram
encontradas as bases de cálculo e as contribuições lançadas nos Autos de Infração ora
impugnados. O Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD traz a fundamentação
legal do débito e das rubricas por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos
juros e multa, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, está afastada a alegação do contribuinte de cerceamento de defesa, uma vez
que o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o presente Auto de Infração
contêm os elementos necessários a identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

Exclusão do Simples Nacional
Como já relatado, os Autos de Infração em análise referem-se a contribuições
previdenciárias devidas pela empresa e destinadas a outras entidades apuradas em decorrência de
sua exclusão do Simples Nacional.
Relevante mencionar nesse ponto o disposto na Súmula CARF no 77, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada defende a nulidade do Ato Declaratório
Executivo que a excluiu do Simples Nacional e requer o sobrestamento deste feito até a decisão
final no Processo no 13502.720367/2011-03, que trata do assunto.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer à recorrente que as questões relacionadas
aos motivos de sua exclusão do Simples Nacional devem ser discutidas no processo administrativo
próprio, não cabendo a este Colegiado a análise da matéria.
Do exame dos autos, verifica-se que 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, através do Acórdão no 1002-001.405, negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto no Processo no 13502.720367/2011-03, mantendo a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CCI No
0019 de 27 de julho de 2011 (e-fls. 381/388). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos
a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa que incorrer nas hipóteses de
vedação previstas no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de
maio de 2007. Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Posteriormente, por meio do Acórdão no 1002-002.127, o mesmo Colegiado
acolheu os Embargos de Declaração da contribuinte, com efeitos infringentes, dando provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do Simples Nacional somente a partir
de 01/2008, conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 391/395):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no julgado
embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO NO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa jurídica que
exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de
ofício quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Considerando que as contribuições exigidas nos Autos de Infração no 37.353.713-
1 e no 37.353.714-0 foram apuradas em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 07/2007 e que a decisão definitiva do CARF foi no sentido de manter a exclusão apenas
a partir de 01/2008, não deve prevalecer o lançamento referente às competências 07 a 13/2007.

Recolhimentos Simples Nacional
Quanto ao abatimento dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional do
montante apurado pela fiscalização, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF no
76, de observância obrigatória por toda a Administração Tributária Federal:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar que o aproveitamento acatado nesse voto não é de todo o
valor recolhido para o Simples Nacional, mas tão somente das parcelas correspondentes às
contribuições previdenciárias, as quais deverão ser identificadas pela unidade preparadora.

Multa Aplicada
No que tange às alegações da contribuinte sobre as multas aplicadas, o Colegiado
a quo assim decidiu (e-fls. 315/316):
Inicialmente cumpre ressaltar que, consoante Relatório Fiscal, a empresa, apesar de
formalmente informada de sua exclusão de ofício do Simples Nacional, continuou a
apresentar suas GFIP como se optante fosse, confessando apenas as contribuições
descontadas dos segurados e, deixando, por conseguinte, de confessar as contribuições
Patronais, Sat/Rat e Terceiros.
Logo, resta evidente que as contribuições sociais declaradas nas GFIP do período de
07/2007 a 11/2008, não se referem às lançadas no AI no 37.353.713-1 (empresa,
SAT/RAT) e no AI no 37.353.714-0 (terceiros). Sendo assim, no caso em tela, não cabe
a aplicação do disposto no art. 35, § 4o, da Lei no 8.212, de 1991, abaixo transcrito:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei
no 11.941, de 2009)
No entanto, cumpre esclarecer que a Medida Provisória (MPV) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de multa de ofício,
submetendo o crédito à capitulação do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que versa sobre a multa de ofício de 75%, nos casos de falta de recolhimento.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

A alteração da legislação no tocante às multas de mora em decorrência de lançamento
de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MPV) no 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, impõe a aplicação
da legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário
Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação vigente à época
da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
anterior à MP no 449, de 2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do
pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP no 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Assim, para os fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Medida Provisória
(MPV) no 449, de 3 de dezembro de 2008, deve ser aplicada a legislação mais benéfica
ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), no momento
do pagamento do débito pelo contribuinte, considerando todos os processos conexos.
Nessa esteira, foi publicada Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de
2009, D.O.U. de 08/12/2009, que regulamenta a referida comparação da multa.
Merece reparos a decisão recorrida quanto à aplicação da legislação mais benéfica
advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor:
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...) 12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no
449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou pela
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição
de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de
apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009),
deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720519/2011-60

Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que
prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de
sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para: a) excluir dos Autos de Infração as
competências anteriores a 01/2008; b) determinar o aproveitamento dos recolhimentos da mesma
natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada conforme disposto na Súmula CARF no 76; e c) aplicar a multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09, pelo
descumprimento de obrigação principal referente a fatos geradores até 11/2008 (retroatividade
benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 405
DF CARF MF
Original